Tribunal: TJMT
Processo: 1003370-17.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003370-17.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ELISABETH VETTORATO - CPF: 217.248.220-04 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ - CPF: 571.425.648-49 (EMBARGANTE), QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA (EMBARGANTE), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), ELISABETH VETTORATO - CPF: 217.248.220-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ - CPF: 571.425.648-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL NA EMENTA CONSIDERANDO CONTRADIÇÃO COM A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO - ACOLHIMENTO.

1. Os aclaratórios são a via adequada para sanar omissão, contradição ou obscuridade havida entre a ementa e o voto, a teor do disposto no art. 535 do CPC.

2. Havendo erro material na ementa impõe-se a correção para afastar a contradição com a parte dispositiva do voto.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem caráter infringente, para que seja substituída a expressão "DESPROVIDO" por "PROVIDO" na Ementa do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por QUALIQUIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LIMITADA em face de acórdão que deu provimento ao apelo, para
fixar a verba honorária sucumbencial no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme regra prevista no artigo
85
,
§ 3o
,
I
, do
CPC
.

Aponta que houve um erro material na ementa do acórdão onde consigna equivocamente que o "desprovimento do recurso".

Ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios a fim de que seja realizada a correção do erro material com a adequação da ementa, para sanar a contradição com a parte dispositiva do voto.

Contrarrazões. (id. 98749468)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código de Processo Civil é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.

No caso em apreço, o
Embargante aponta a existência de contradição no julgado ao observar que a ementa nega provimento, enquanto que o recurso foi provido para reformar a decisão de primeiro grau.

Neste caso, em se tratando de erro material, sua correção pode e deve ser realizada, até mesmo
ex officio
em qualquer instância ou grau de jurisdição, não havendo que se falar em afronta ao princípio dispositivo, com fulcro no artigo 494, I do CPC.

Ante o exposto
, conheço e acolho os Embargos de Declaração para, corrigir o erro material verificado na ementa do acórdão, de modo que onde consta “RECURSO DESPROVIDO” e “Apelo desprovido”, seja substituído por “ RECURSO PROVIDO” e “ Apelo provido” (id. 91205980).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021